Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016070-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), EMANUEL D LUCAS CRUZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 702.131.081-19 (RECORRENTE), CARMELITA SANTOS DA CRUZ - CPF: 617.037.451-91 (RECORRENTE), MATHEUS CRUZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 056.288.581-10 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, sob o fundamento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita pela parte executada. O recorrente alega que o valor integral da execução jamais foi depositado ou levantado, restando pendente o pagamento de R$ 18.276,23.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o pagamento integral do valor executado, de modo a justificar a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor total da execução era de R$ 41.620,41, tendo a executada realizado um primeiro depósito de R$ 18.276,23 e, posteriormente, um segundo depósito de R$ 8.275,03.

4. A secretaria judicial certificou a expedição de apenas dois alvarás: um no valor de R$ 8.298,96 e outro no valor de R$ 19.077,72, totalizando R$ 27.376,68, valor muito inferior ao devido.

5. A executada induziu o juízo a erro ao juntar novamente o comprovante do primeiro depósito já realizado, como se fosse um novo pagamento, quando na verdade tratava-se do mesmo depósito efetuado anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial do débito executado não autoriza a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito. 2. A extinção do processo de execução somente se justifica quando a obrigação for integralmente satisfeita, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016070-83.2023.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Manoel Benedito
Nirdo
da Silva Campos, Emanuel D Lucas Silva Campos, Carmelita Santos da Cruz e Matheus Cruz da Silva Campos

Recorrido
: TAM Linhas Aéreas S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Manoel Benedito
Nirdo
da Silva Campos e outros requereram o cumprimento de sentença em face de TAM Linhas Aéreas S/A
.
Esclareceu que: a)
houve condenação de R$28.000,00 a título de dano moral e R$5.883,88 a título de
dano material, num total de R$41.620,41
; b) R$18.276,23 já tinha sido consignado em juízo e que ainda estava pendente de pagamento a quantia de
R$
23.344,18
.

Considerando que o juízo já estava parcialmente garantido (R$18.276,23, ID/PJe2 200340217
,
referente pagamento realizado em 3/1/2024
),
alvarás foram expedidos no valor de R$19.077,72 (ID/PJe2 310235383)
.

O credor postulou o pagamento do valor remanescente.

Não houve impugnação ao cumprimento de sentença.

Foi comunicado o deposito
em juízo
d
a quantia de R$18.276,23 (ID/PJe2 310235850
,
referente pagamento realizado em 3/1/2024
).

Credor sustenta que ainda há valor remanescente a ser pago na quantia de R$8.275,03, sendo este consignado integralmente pela parte devedor no ID/PJe2 310235859.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do processo com resolução de mérito. Concluiu que: a) houve o pagamento espontâneo com anuência do credor; b) foram expedidos os respectivos alvarás judiciais; c) o processo cumpriu seu objetivo, ensejando sua extinção conforme art. 924, II do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar integralmente quitada a obrigação; b) o valor de R$ 18
.
27
6
,23 jamais retornou aos autos ou foi levantado pelo exequente; c) a secretaria certificou que apenas dois alvarás foram expedidos, um de R$ 8
.
29
8
,96 e outro de R$ 1
9
.
077
,72, totalizando R$ 27
.
37
6
,68, valor inferior ao devido; d) resta inadimplido o montante de R$ 18
.
2
76,
23
pendente de pagamento pela executada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para que seja reconhecido o inadimplemento parcial da obrigação pela recorrida; b) determinar o prosseguimento da execução com intimação da executada ao pagamento do valor remanescente de R$ 18
.
27
6
,23 devidamente corrigido e atualizado.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 198235896), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

No caso em análise, verifico que a sentença proferida no ID 310235863/PJe2 julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II do CPC, considerando que a obrigação havia sido integralmente satisfeita.

Contudo, analisando detidamente os autos, constato que houve equívoco na sentença, pois o valor da execução não foi integralmente quitado.

Conforme se verifica no ID 160787331/PJe2, o valor total da execução era de R$ 41.620,41 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos). A executada realizou um primeiro depósito no valor de R$ 18.276,23 (dezoito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme ID
/PJe2
138167158, restando um saldo devedor.

Posteriormente, a executada realizou um segundo depósito no valor de R$ 8.275,03 (oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e três centavos), conforme ID
/PJe2
183235859.

Ocorre que, ao analisar os documentos juntados pela executada no ID
/PJe2
179984022, verifica-se que esta induziu o juízo a erro ao juntar novamente o comprovante do primeiro depósito já realizado, como se fosse um novo pagamento, quando na verdade tratava-se do mesmo depósito já efetuado anteriormente.

Esta situação foi certificada pela secretaria judicial no ID
/PJe2
190405225, que confirmou a expedição de apenas dois alvarás: um no valor de R$ 8
.
29
8
,96
e outro no valor de R$ 1
9.077,72
, totalizando R$ 27
.
37
6
,68, valor muito inferior ao devido.

Portanto, resta evidente que a obrigação não foi integralmente satisfeita, havendo ainda saldo devedor a ser pago pela executada, o que impede a extinção do processo nos termos do art. 924, II do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, devendo o juízo de origem apurar o valor exato ainda devido, considerando os pagamentos já realizados e os alvarás expedidos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025